Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1o E 2o, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTACÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada encontram-se fartamente comprovadas nos autos, devendo ser salientado, ainda, que, no crime de receptação, a apreensão de bens de origem ilícita em posse do acusado, especialmente em contexto de atividade comercial (oficina de peças automotivas), inverte o ônus da prova, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da proveniência criminosa do objeto, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
2. O depoimento de policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui fé pública e é meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, que demonstram a prática do crime de receptação pelo réu.
3. As circunstâncias da manutenção e comercialização das peças automotivas (ausência de nota fiscal ou qualquer comprovação de origem, e a própria admissão do apelante de “não ter como averiguar a procedência”), aliadas à falta de diligência em verificar a proveniência do objeto, evidenciam o dolo do agente – no mínimo, em sua modalidade eventual – e afastam a tese de fragilidade probatória e a aplicação do in dubio pro reo.
4. Inviável a desclassificação para o delito de receptação culposa, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem ou assumiu o risco de que o fosse, configurando a assunção do risco (dolo eventual), e não a mera negligência.
5. Recurso conhecido e desprovido.